Tribunal: TJES
Processo: 5011462-98.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011462-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ELESSANDRO LIMA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011462-98.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ELESSANDRO LIMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
E
LESSANDRO
L
IMA

DE
O
LIVEIRA,
face decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de
Linhares
, que indeferiu seu pedido de saída temporária.

Aleg
a
, em síntese,
a

douta de
fes
a

que
o recorrente
f
az jus a
o benefício
pretendido
,
uma vez que aos apenados que cumprem a reprimenda em regime semiaberto não se faz necessário o implemento do vetor objetivo afeto ao cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena
.

Compulsando os autos, observa-se através da decisão ora atacada, que
o douto
magistrad
o
indeferiu o pedido
de saída temporária
formulado pelo reeducando,
em virtude do mesmo não ter
cumprido,
sequer,
o requisito
objetivo
necessário à concessão da
s
benesse,
qual seja o cumprimento de 1/6 da pena imposta
.

No tocante à eventual dispensa de cumprimento do requisito objetivo para concessão de saída temporária nos casos de regime inicial semiaberto, assim tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITOS DO ART. 123 DA LEP. NÃO PREENCHIMENTO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. A concessão de benefícios da execução penal demanda o preenchimento de requisitos de ordem objetiva, como o cumprimento de certo lapso temporal da pena, bem como de cunho subjetivo, relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução da pena. 3. Os requisitos previstos no art. 123 da Lei de Execução Penal são cumulativos para a concessão do benefício da saída temporária. 4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 735.765/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 123, I e III, DA LEI N. 7.210/1984. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O fato de o condenado encontrar-se no regime semiaberto não é suficiente para garantir-lhe os benefícios da saída temporária ou de trabalho externo, quando ausentes outras condições especificadas em lei. 3. As benesses solicitadas pelo paciente representam medidas que visam à ressocialização do preso. Contudo, para fazer jus aos referidos benefícios, o apenado deve necessariamente cumprir todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da LEP, requisitos que não foram preenchidos. [...] (AgRg no HC 465.958/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 10/8/2020). 2. Em hipótese similar: A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 3. No caso, o Tribunal coator havia ressaltado que o apenado praticou uma falta grave consistente em evasão na ocasião em que gozava de uma visita periódica ao lar, e embora tenha ocorrido em 2009, somente foi recapturado em 2018, ou seja, permaneceu foragido por 9 anos. Esses fatores realmente justificam o indeferimento da visita periódica ao lar, tendo em vista que, durante o gozo do mesmo benefício anteriormente, permaneceu na condição de foragido por muito tempo. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 698.331/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

Ademais, o artigo 123, da Lei de Execução Penal estabelece os requisitos para a concessão de saída temporária, vejamos:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I – comportamento adequado;

II – cumprimento mínimo de um sexto da pena, se o condenado for primário, e um quarto, se reincidente;

III – compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Portanto, analisando o texto legal supracitado, aliado aos precedentes firmados pelo STJ, denota-se que a decisão combatida não merece qualquer reforma, eis que o artigo 123 da LEP exige o cumprimento de todos os requisitos previstos em seus incisos de maneira cumulativa.

Assim, conclui-se que o não cumprimento do requisito objetivo necessário à concessão da saída temporária impede o deferimento de tal benesse ao agravado.

D
iante do exposto, e em consonância com
o parecer d
a
Douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão atacada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011462-98.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ELESSANDRO LIMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA
D
O REEDUCANDO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE NÃO PREENCHE REQUISITO
O
BJETIVO PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO
.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 123 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Para que o condenado obtenha
direito à saída temporária
, é preciso que satisfaça
os
requisitos
prev
istos no artigo 123 da Lei n.º 7210/84.
2.
In casu
,
o
reeducando
não preencheu o requisito objetivo, tendo em vista que não alcançou a fração de 1/6 (um sexto) da pena, por ser primário, no regime de cumprimento que lhe foi imputado, de forma que não se mostra possível a concessão do benefício pleiteado.

3.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.